Tribunal: TJDFT
Processo: 0753597-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753597-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILTON ALVES DE ALENCAR AGRAVADO: KIRTON BANK S.A, DALCAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do presente recurso, uma vez que, em consulta ao sistema do PJe, constata-se que foi proferida sentença nos autos de referência. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator